Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE ANIMAL SILVESTRE APREENDIDO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, por meio da qual a autora/agravante pretendia a restituição de ave silvestre apreendida pela autoridade ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a autora/agravante possui legitimidade ativa para ajuizamento do feito de origem; e (ii) verificar, à luz do art. 300 do CPC, se é viável a devolução de animal silvestre apreendido pela autoridade ambiental agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável a análise da matéria relativa à suposta ilegitimidade ativa da autora/agravante, porque não submetida à oportuna apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A apreensão de animal silvestre (papagaio maracanã) mantido irregularmente pela autora/agravante decorre do exercício do poder-dever de polícia pela Administração Pública e encontra amparo legal nos arts. 70 e 72, inciso IV, da Lei n. 9.605/98.
6. Ainda que se reconheça que a apreensão de um animal doméstico possa resultar em abalo sentimental à agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, especialmente porque constatado que se trata de ave silvestre mantida em ambiente doméstico de forma irregular. Impõe-se resguardar o bem jurídico coletivo relativo à proteção da fauna silvestre em detrimento de interesses particulares da autora/agravante.
7. As alegações recursais no sentido de adaptação do animal ao ambiente doméstico demandam aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa nos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.